Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 57 da Lei 11.101/2005. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁVEIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO. ARTIGOS 205 E 206 DO CNT. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 205 e 206 do Código Tributário Nacional, a existência de débitos não tributáveis ou com a exigibilidade suspensa não constitui óbice à emissão de certidão de regularidade tributária junto ao órgão fazendário.
2. Remessa necessária admitida e desprovida.